Tribunal: TJSP
Processo: 3001567-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ausência de impugnação que, em princípio, afastaria a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 1o-D da Lei 9.494/97 e art. 85, § 7o, do CPC. Verba honorária, porém, que não se refere à execução, mas foi fixada em cumprimento ao último parágrafo do v. acórdão. Sentença ilíquida.
RECURSO NÃO PROVIDO.